Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700684-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS SCHMITT AGRAVADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DESPACHO Intime-se a interessada, Santana Figueiredo Administração de Imóveis Ltda - ME, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator